Tribunal: TJMT
Processo: 1018044-67.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018044-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 091.287.744-85 (AGRAVANTE), LUANA CARLA DA SILVA SOARES - CPF: 082.546.154-54 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COMBINADO COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA” - DIVÓRCIO - DIREITO POTESTATIVO - DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, “
em se tratando o divórcio de direito potestativo, não há se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos ou eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença
”.

2. “
Nos termos da Súmula 197/STJ: ‘O divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens.’, uma vez que se trata de expressão infraconstitucional de direito fundamental à dignidade e felicidade, sendo possível, assim, antecipar decisão definitiva a respeito da alteração de estado
” (AgInt no AREsp 1365608/MS).

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PAULO SOARES DA SILVA JUNIOR
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Sinop/MT que, nos autos da “Ação de Divórcio Litigioso combinado com Pedido de Tutela de Evidência” n.º
1017679-65.2023.8.11.0015
, proposta em desfavor de
LUANA CARLA DA SILVA SOARES
, não acolheu a medida liminar aventada.

Em síntese, a parte autora e ora agravante pugna seja deferido o pedido de antecipação de tutela vindicado, a fim de que seja decretado, liminarmente, o divórcio das partes.

Alega que “
em consonância com a Emenda Constitucional n. 66, de 13.7.2010, que alterou a redação do § 6º do art. 226, da Constituição Federal, tornando a concepção do divórcio como de um direito potestativo incondicionado e extintivo, é incontestável que diante da vontade dissolutiva por parte de um dos cônjuges, caberá ao outro apenas a sujeição à decretação do divórcio litigioso, dispensando-se a produção de provas e o próprio consenso
”, defendendo que o divórcio passou a depender de um único requisito, qual seja a manifestação de vontade do cônjuge.

Diante do exposto, pugna pelo provimento do recurso, aduzindo inexistir motivo razoável para obrigar o agravante a esperar pela decretação do divórcio.

Julgando o pedido de antecipação de tutela constante no agravo de instrumento, este foi indeferido, considerando o conhecimento da Emenda Constitucional n.º 66 de 2010 bem como entendimento jurisprudencial, e tendo em vista que o pedido liminar se mostra irreversível.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada (id. 187174157), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
, consoante certificação anexa aos autos (id. 191094653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Paulo Soares da Silva Junior, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Sinop/MT que, nos autos da “Ação de Divórcio Litigioso combinado com Pedido de Tutela de Evidência” n.º 1017679-65.2023.8.11.0015, proposta em desfavor de Luana Carla da Silva Soares, não acolheu a medida liminar aventada.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Em que pese o inicial entendimento exarado quanto à necessidade de contraditório, tem-se que tal posicionamento deve ser revisto, eis que o divórcio se trata de direito potestativo. Portanto, não há falar em oposição ou necessidade de contraditório; também não há necessidade de aguardar providências, sendo totalmente possível a decretação, antes da sentença.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO LIMINAR DO DIVÓRCIO
-
POSSIBILIDADE
-
DIREITO POTESTATIVO
-
DECISÃO REFORMADA
- AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
O divórcio poderá ser concedido quando for apresentada a certidão de casamento, com manifestação expressa de um dos cônjuges na extinção da relação matrimonial
, como ocorre no caso sob exame.
Sendo um direito potestativo, o divórcio pode ser exercido por somente um dos cônjuges, não havendo se falar em oposição ou necessidade de contraditório
,
de modo que desnecessário aguardar-se a angularização da relação processual para sua decretação
. No caso dos autos, verifica-se ser prescindível a formação do contraditório para o deferimento da pretensão, em atenção ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional. (TJMT - N.U 1025477-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO - TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA -
POSSIBILIDADE
-
DIVÓRCIO
-
DIREITO POTESTATIVO
-
DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO
-
DECISÃO REFORMADA
-AGRAVO INTERNO PENDENTE PREJUDICADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROVIDO. “
Em se tratando o divórcio de direito potestativo, não há se falar em oposição ou necessidade de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências

como a solução da guarda dos filhos ou eventual partilha de bens
,
sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença
.” (TJ-MT 10233087020208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021)”. De acordo com a súmula 197/STJ: “O divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens.”, uma vez que se trata de expressão infraconstitucional de direito fundamental à dignidade e felicidade, sendo possível, assim, antecipar decisão definitiva a respeito da alteração de estado. Precedente do STJ. (TJMT - N.U 1016053-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022)

Assim, tem-se que o divórcio deve se operar de maneira direta, ou seja, independentemente de requisito prévio. Logo, à luz da dignidade da pessoa humana, da felicidade e da liberdade, o legislador tornou o desenlace matrimonial mais célere e efetivo.

Ainda, cumpre esclarecer que “
nos termos da Súmula 197/STJ: ‘O divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens.’, uma vez que se trata de expressão infraconstitucional de direito fundamental à dignidade e felicidade, sendo possível, assim, antecipar decisão definitiva a respeito da alteração de estado
” (AgInt no AREsp 1365608/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, reformando a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023